Tribunal: TJMT
Processo: 1018350-02.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018350-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ANDERSON AVALO DE ALMEIDA - CPF: 029.253.611-96 (AGRAVADO), DANIELE CRISTINE DE ALMEIDA LEONCIO - CPF: 039.404.921-75 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARA GABRIELLY ÁVALO DE ALMEIDA (AGRAVADO), L. G. Á. D. A. (AGRAVADO), ANDERSON AVALO DE ALMEIDA - CPF: 029.253.611-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIELE CRISTINE DE ALMEIDA LEONCIO - CPF: 039.404.921-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ITAIANA APIO - CPF: 652.147.141-49 (ADVOGADO), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO), L. G. A. D. A. - CPF: 101.231.101-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018350-02.2024.8.11.0000
– Cuiabá.

Agravante:
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravada:
L.G.A.D.A., representada
por seus genitores Anderson Avalo de Almeida e Daniele Cristine de Almeida Leoncio.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – MÉDICO NEUROPEDIATRA QUE JÁ ACOMPANHA A MENOR – DEVER DE COBERTURA
– PROTEÇÃO A BEM MAIOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência.

In casu, a parte autora foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, sendo que a troca repentina de profissional não apresentam resultado satisfatório, de modo que a negativa de cobertura pode causar prejuízos irreparáveis à parte autora, especialmente levando em consideração a possibilidade de agravamento do seu estado e a natureza do pacto que é a proteção à saúde.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018350-02.2024.8.11.0000
– Cuiabá.

Agravante:
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravada:
L.G.A.D.A., representada
por seus genitores Anderson Avalo de Almeida e Daniele Cristine de Almeida Leoncio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pela Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral, ajuizada por Lara Gabrielly Avalo de Almeida, representada por seus genitores Anderson Avalo de Almeida e Daniele Cristine de Almeida Leoncio, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência pretendida, para
determinar que a ré

autorize e custeie, limitada a tabela do plano, no prazo de 48 horas, o tratamento multidisciplinar com neuropediatra indicada nos autos e que já acompanha a autora,
permitindo, todavia, a cobrança de coparticipação
,
segurada registrada sob o número 0.056.001207202236-0,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da decisão, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois é parte ilegítima para providenciar o cumprimento da decisão judicial. Alega que o contrato foi realizado com a agravada por intermédio da Unimed Federação Mato Grosso, cabendo à Unimed de origem autorizar/custear qualquer tratamento, consulta ou exames. Assevera, assim, a falta de legitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois não possui qualquer responsabilidade com o suposto dano suportado pela agravada.

Ademais, inconformada, sustenta que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada de urgência, ante a ausência de probabilidade do direito e de urgência da medida. Afirma que todas as coberturas contratuais e legais do plano de saúde foram oportuna e devidamente honradas pela agravante, disponibilizando, inclusive, médico especialista credenciado para o tratamento da menor.
Requer a reforma do
decisium
.

Antecipação de tutela recursal indeferida (id. 225863698).

O d. magistrado prestou as informações, mantendo sua decisão na íntegra (id. 227061154).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 229528181).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin, manifestou pelo provimento do agravo
(id. 235772174).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018350-02.2024.8.11.0000
– Cuiabá.

Agravante:
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravada:
L.G.A.D.A., representada
por seus genitores Anderson Avalo de Almeida e Daniele Cristine de Almeida Leoncio.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Lara Gabrielly Avalo de Almeida, representada por seus genitores Anderson Avalo de Almeida e Daniele Cristine de Almeida Leoncio
, ajuizou ação de obrigação de fazer contra Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., aduzindo que é beneficiária do plano de saúde da ré, e que foi diagnosticada com TEA (Transtorno Espectro Autista) CID11 6A02 e Cid10 F84, razão pela qual o médico que a acompanha indicou tratamento com equipe multiprofissional.

Afirma
que em 2022 a Unimed não dispunha de Neuropediatra, haja vista que houve o descredenciamento do médico dr. Augusto Cesar Taques Saldanha, assim, diante da ausência de neuropediatra credenciado, a autora passou a fazer o seu tratamento com a médica neuropediatra dra Paola Fadul V. Cunha – CRM MT 8.110, e realizava o pagamento direta à médica.

Contudo, narra que
a ré não liberou mais o acompanhamento pela médica neuropediatra dra Paola Fadul V. Cunha, uma vez que alega dispor de medico credenciado, e a autora está desde novembro de 2023 tentando dar continuidade no tratamento.

Sustenta que as mudanças de forma unilateral realizadas pela ré está prejudicando a autora, que regrediu, desenvolveu estereotipia (motores e comportamentos repetitivos), hipersensibilidade auditiva e sensorial, e não aceita os outros professionais disponibilizados pelo plano.

Ao final postulou pela concessão da tutela de urgência, a fim de determinar que a ré autorize e/ou custeie
integralmente e de imediato a continuação do tratamento especializado da menor com a Neuropediatra Dra. Paola Fadul V. Cunha, bem como o pagamento seja realizado diretamente ao profissional ou clínica especializada, ou através de reembolso integral a autora, sob pena de ser caracterizado crime de desobediência e pagamento da multa diária no valor não inferior de R$ 1.000,00 (um mil reais); além disso, requer que a ré se abstenha de mudar abruptamente os demais profissionais que acompanham o tratamento da da criança.

Diante deste quadro, o d. magistrado
deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar a operadora do plano de saúde autorize e custeie, limitada a tabela do plano, no prazo de 48 horas, o tratamento multidisciplinar com neuropediatra indicado nos autos, inclusive, que já acompanha a autora, permitindo, todavia, a cobrança de coparticipação
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (id. 159380643 – autos de origem).

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois é parte ilegítima para providenciar o cumprimento da decisão judicial. Alega que o contrato foi realizado com a agravada por intermédio da Unimed Federação Mato Grosso, cabendo à Unimed de origem autorizar/custear qualquer tratamento, consulta ou exames. Assevera, assim, a falta de legitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois não possui qualquer responsabilidade com o suposto dano suportado pela agravada.

Ademais, inconformada, sustenta que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada de urgência, ante a ausência de probabilidade do direito e de urgência da medida. Afirma que todas as coberturas contratuais e legais do plano de saúde foram oportuna e devidamente honradas pela agravante, disponibilizando, inclusive, médico especialista credenciado para o tratamento da menor.
Requer a reforma do
decisium
.

Pois bem.
É sabido que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

De proêmio, a agravante suscita
que não possui legitimidade para figurar no polo passivo também não merece guarida, porquanto, é entendimento consolidado nesta Corte que as Unimeds do Brasil se comunicam em regime de intercâmbio, fazem parte de um mesmo grupo econômico e se apresentam ao consumidor como uma única marca de relevância nacional, podendo, o autor acionar a Unimed local para custear o tratamento vindicado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SISTEMA
UNIMED
–
SOLIDARIEDADE
– INJUSTA RECURSA DE COBERTURA CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO E ANGUSTIA PSICOLÓGICA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo
Unimed
do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo,
solidariedade
entre as integrante
s" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). 2. . “(...)
a recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
(STJ - AgRg no AREsp 549.831/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015). 3. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB.(RAC n. 0002316-41.2012.8.11.0015,1ª Câm. Dir. Privado, Relator: Des. Joao Ferreira filho, J. em 08.08.2023 - negritei)

Superado esse ponto, a
pós detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação, eis que a celeuma resume-se quanto à obrigatoriedade de que a agravante saúde autorizar e custear, limitada a tabela do plano, no prazo de 48 horas, o tratamento multidisciplinar com neuropediatra indicado nos autos, que já acompanha a autora, mediante a cobrança de coparticipação.

In casu
, em que pese a argumentação da recorrente, os elementos constantes nos autos autorizam concluir neste momento, que a decisão agravada deve ser mantida.

No caso, verifico o acerto da decisão, uma vez que presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência, na medida em que demonstrado o vínculo contratual firmado entre as partes, bem como a necessidade do tratamento indicado como forma de propiciar o desenvolvimento cognitivo e motor da menor, sendo de se ressaltar que os relatórios médicos e demais documentos trazidos aos autos, descrevem o risco à saúde da infante, caso não implementados os tratamentos com brevidade e com os profissionais que a acompanham.

Ora, o perigo de dano consiste justamente no potencial prejuízo à integridade psíquica da criança, caso seja postergada para o fim do processo a entrega da prestação jurisdicional, na medida em que, como se sabe, o tratamento das patologias que o acometem torna-se menos eficaz à medida que o tempo passa.

Assim, com a devida vênia, a situação posta, a princípio, demonstra o perigo da demora, considerando a neuroplasticidade (capacidade do cérebro se adaptar), que é maior durante infância. Ademais, é de conhecimento público e notório que os pacientes com Transtorno do Espectro Autista dependem de rápida e consistente intervenção para a garantia de seu correto desenvolvimento e bem-estar, circunstância que, a toda evidência, afasta, ao menos em sede de cognição sumária, a alegada soberania contratual.

Não obstante, devo destacar que a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito, resguardando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.

A meu ver, diante da gravidade da doença que acomete a menor, não resta dúvida quanto ao acerto da decisão, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a agravante de suas responsabilidades, fato que implicaria em submetê-lo a situação de risco e sofrimento desnecessários, verdadeiro atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Ademais, destaco que
as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão e devem ser analisadas pelo juízo na origem, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Cumpre considerar, por fim, que as eventuais consequências serão apenas de cunho patrimonial, passíveis de ressarcimento ao final do processo em caso de improcedência da pretensão ou de eventual reconhecimento do dever de cobertura em menor extensão, tudo a ser aferido após a necessária dilação probatória.

L
ogo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento, por oportuno, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o Juízo de origem, quanto ao mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual.

Portanto, por esses termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024